Tribunal: STF
Processo: ARE 704878
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização. Valor inicial. Fixação em salários mínimos. Possibilidade. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, a qual, se necessário, será atualizada pelos índices oficiais de correção monetária.



    2. Agravo regimental não provido.